Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega contradição no acórdão, pontuando inexistir nenhuma diligência anterior à penhora de honorários, o que não se mostraria de acordo com o melhor direito, tendo em vista se caracterizar como ultima ratio. Assim, requer a reforma do julgado objurgado, desconstituindo-se a penhora, possibilitando, inclusive, proposta de acordo.
4. Sem razão. O acórdão foi claro quanto à flexibilização da impenhorabilidade de salários, vencimento ou outras verbas, ainda que de caráter alimentar, colacionando arestos neste sentido. Além disso, estatuiu-se que o embargante não se desincumbiu de comprovar que a constrição de 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbências se afiguraria exagerada, de modo a comprometer a sua subsistência e a de sua família, prestigiando-se, no particular, a resolução satisfativa da demanda, com a entrega do crédito perseguido há tempos ao embargado.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. Por fim, no caso, não há de se falar em litigância de má-fé do embargante, com imposição de pretensa multa, pois litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.